Tribunal: TJDFT
Processo: 0013396-19.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013396-19.2016.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: ANA PAULA PESSOA CESAR TOLENTINO VAZ REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema de integração bancária, constatou-se que está zerado o saldo da conta 1551252373 (BRB), para qual foi transferido o valor bloqueado devido, a revelar que o credor recebeu seu crédito. Ante o exposto, arquive-se com as cautelas necessárias. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios